Tribunal: TJDFT
Processo: 0728491-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL E DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. VALORES A SEREM RECEBIDOS EM PECÚNIA PELA CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO. MITIGAÇÃO DO ART. 833 §2o, CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte.
2. Malgrado se tenha corrente jurisprudencial no sentido de que os valores decorrentes de licença-prêmio convertida em pecúnia não perdem seu caráter alimentar, e, ipso facto, subsiste a proteção legal de impenhorabilidade, não se desconsidera que mesmo essas verbas não possuem caráter absoluto de impenhorabilidade, podendo esse critério ser excepcionado quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
3. Nesse contexto, mostra-se viável a penhora incidente sobre a conversão de licença-prêmio em pecúnia a ser recebida pelo devedor, dado o caráter híbrido de tal verba, de natureza indenizatória e de origem alimentar, resguardada as peculiaridades de cada caso, quanto ao percentual eventualmente a incidir em benefício do credor, sendo inaplicável a proteção absoluta prevista no art.833, IV, do CPC.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento, para deferir o pedido de penhora dos valores de licença prêmio convertida em pecúnia a serem pagos ao agravado/executado.